Tribunal: CARF
Processo: 10380.910651/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.910651/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.212 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
COPRAL COMERCIO E NAVEGACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Lucas Issa Halah e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Da Declaração de Compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.910651/2011-05
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910651/2011-05

Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico DCOMP no
32634.03305.250507.1.7.02- 5301 no qual se indicou como origem do crédito o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2004 no valor de R$ 35.728,23.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 23, a compensação não foi
homologada, pois o direito creditório pleiteado não foi reconhecido, porque não validada a informação
referente à retenção de IRRF, conforme campo 3 do despacho:

De R$ 66.779,61 declarados em DCOMP, apenas R$ 901,61 foram confirmadas:

Cientificada desse despacho em 26/10/2011(fls. 26), a interessada apresentou em
25/11/2011 manifestação de inconformidade onde requer que seja reformado o Despacho
Decisório.
Alega primeiramente que o procedimento que lhe cabe é, em cristalizado o seu
crédito, a partir de retenções que lhe foram descontadas, tão somente requerê-lo. No mais, cabe
as fontes pagadoras, os verdadeiros responsáveis e únicos obrigados às prestações objeto desta
exação, efetuar os pagamentos devidos ao Fisco. Uma vez destacado o valor na Nota Fiscal(NF),
a ausência do recolhimento é falta cometida pela fonte pagadora, não cabendo ao contribuinte
pagar duas vezes pela mesmo tributo. Acosta sobre o tema, julgado do STJ sobre o entendimento
exposto.
Em sessão de 28 de março de 2019 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910651/2011-05

Analisando os dados dos sistemas das RFB, os julgadores reconheceram que a
Mercosul Line Navegação e Logística Ltda informou em DIRF o valor total de retenção no valor
de R$ 4.284,15. No entanto, não foi encontrada nenhuma informação quanto a transmissão de
DIRF sobre as retenções alegadamente realizadas pela empresa P & O Nedlloyd do Brasil
Navegação Ltda, que a recorrente afirma que ocorreram no valor de R$ R$ 59.991,24.
Ciente da decisão de primeira instância em 26/06/2019 (e-fls. 85), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 23/07/2019 (e-fls. 87), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Reitera os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade,
afirmando que não é responsável pelo recolhimento das retenções realizadas pelas fontes
pagadoras. Defende a regularidade das retenções informadas em DCOMP e que as notas fiscais
juntadas por amostragem seriam a prova desta fato.
Evoca o princípio da verdade matéria para justificar a juntada posterior de outros
meios de prova, sem, no entanto, apresentar perante este CARF qualquer outro documento.
Repete o pedido de realização de diligência “para comprovação de dados que
exigem a sua realização, desde já requerida, onde se mostra necessária a ampla análise da
documentação contábil da Recorrente, de forma que se possa aferir a regularidade do crédito
declarado pela mesma”.
Ao final, requer:
Por todo o exposto, pugna a Recorrente pelo provimento do presente Recurso
Voluntário, no sentido de reconhecer a totalidade do direito creditório pleiteado,
deferindo o Pedido de Restituição objeto do Processo Administrativo de no
10380.910651/2011-05 e homologando as Compensações objetos dos PER/DCOMPs
relacionados ao crédito em questão, por ser esta medida da mais lídima Justiça!
41. Caso esse Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entenda
necessário, pugna ainda pela realização de diligência para que se comprove todas as
alegações objeto do presente Recurso Voluntário, oportunidade na qual a Recorrente
deverá ser intimada para apresentar as informações e documentos julgados necessários
para se alcançar a verdade real e a justiça fiscal.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910651/2011-05

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Do mérito
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Primeiramente, cabe apreciar a preliminar de diligência à Unidade de Origem,
arguida pelo Conselheiro Lucas Issa Halah, em consonância com o pedido da recorrente no
mesmo sentido, para verificação da ocorrência das retenções análise informadas em DCOMP. O
Colegiado decidiu por rejeitá-la, tendo em vista que a recorrente não apresentou indícios
suficientes que amparem as suas alegações, como mais adiante demonstraremos.
O Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar a efetividade
das retenções que alega ter sofrido.
Tem razão a empresa ao afirmar não ser responsável pelo recolhimento de valores
eventualmente retidos por fontes pagadoras. No entanto, nos presentes autos não está sendo exigindo da
recorrente a prova do recolhimento da retenção eventualmente realizada por algum fonte pagadora mas
apenas a comprovação de que a retenção efetivamente ocorreu, ou seja, que a recorrente auferiu
receitas, pagas por outras pessoas jurídicas, em valores já descontados os tributos devidos. Não houve a
apresentação de provas de que as retenções ocorreram nos valores descritos na DCOMP.
Caberia à recorrente comprovar o recebimento de receitas de prestação de serviço no
valor total de R$ 4.451.974,00 (R$ 66.779,61 / 1,5%), no quarto trimestre de 2004, para fazer frente às
retenções no montante de R$ 66.779,61 que alega ter sofrido sobre seus rendimentos.
Portanto, entendo correto o entendimento dos julgadores que consideraram irrisórios os
valores declarados nas notas fiscais juntadas nas e-fls. 64 à 72. Algumas notas fiscais se referem ao
terceiro trimestre de 2004, como é o caso da nota juntada na e-fls. 69.
Neste contexto, cabe esclarecer que por se tratar de compensação, competia ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, e por isso deveria apresentar junto com os
motivos de fato e de direito que fundamentaram sua pretensão, os documentos que respaldassem suas
afirmações, a fim de comprovar a certeza e a liquidez do seu crédito, conforme o disposto no inciso I, do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

(...)
Dessa forma, nota-se que caberia ao contribuinte demonstrar a existência da liquidez e
certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, para um análise da situação fática, de modo
a se conhecer qual seria o tributo devido, o montante e compará-lo ao pagamento efetuado, nos termos do
art. 1701 do CTN, que estabelece as condições para o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional.
Acrescenta-se ainda que, o reconhecimento de um direito creditório e a consequente
homologação ou não de um pedido de compensação estão condicionados à perfeita identificação do
crédito pelo postulante (origem e valor), haja vista ser o instituto da compensação eletrônica
procedimento efetuado por conta e risco tanto da Administração Tributária Federal quanto do
contribuinte, correndo contra a primeira o prazo de homologação, que uma vez decorrido impede a
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.212 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910651/2011-05

recuperação de eventuais valores compensados indevidamente, e de outro lado, sobre o contribuinte,
que tem o dever de demonstrar a certeza e liquidez do crédito em todos os seus atributos.
Por fim, entendo como correta a decisão da DRJ que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório que não homologou a compensação pretendida.
Portanto, não há espaço para reanálise do Despacho Decisório e nem qualquer reforma na decisão
recorrida.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O contribuinte requer diligência, com escopo obter provas em favor de suas alegações.
Não há necessidade de diligência, no caso em exame.
O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, porém, é defeso
utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das partes. Cabem à
recorrente produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo seu ônus exclusivo da recorrente
a produção de prova a respeito do direito creditório que alega possuir.
No caso em exame, o contribuinte trouxe aos autos os elementos probatórios
correspondentes e que entendeu pertinentes na defesa do seu pleito, a fim de demonstrar a
liquidez e certeza do alegado direito creditório, cabendo a autoridade julgadora valorá-las segundo
seu juízo para o deslinde da questão em apreciação, não significando, com isso, porém, que
eventual discordância das razões sustentadas pela recorrente, configure-se perda de busca da verdade
material.
Portanto, rejeito o pedido de diligência.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital